Tribunal: CARF
Processo: 18470.720411/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720411/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.863 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CROMOS S A TINTAS GRAFICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTO EM ATRASO DE
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Não se aplica o instituto da denúncia espontânea aos pagamentos de multas
moratórias de tributos recolhidos com atraso. A Súmula no 360 do STJ
determina que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1149022/SP, sob a relatoria
do Min. Luiz Fux, apreciou a matéria sob o rito da repercussão geral e definiu
o Tema 385, DJe. 24/06/2010, firmando a tese segundo a qual a denúncia
espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário sujeito a lançamento por homologação,
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária, noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
DECADÊNCIA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
O direito à restituição de tributo pago indevidamente ou a maior extingue-se no
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de extinção do crédito tributário pelo
pagamento, mercê da aplicação do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720411/2018-81
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720411/2018-81

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sergio Magalhaes Lima,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado contra o acórdão no 12-17.971, da 3a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o
contribuinte requereu Pedido de Restituição relativo a pagamentos de multas de mora
decorrentes de atraso no recolhimento de IRRF, COFINS, IRPJ e IPI, que fora indeferido em
despacho decisório da administração tributária.
O feito foi distribuído originalmente à 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, que converteu o feito em diligência (Resolução no 1803-00.036 -
e.fls. 221/224) para:
Desmembrar
os
autos
do
Processo
Administrativo
Fiscal
(PAF)
13.808.002633/2001 em 3 (três) processos, tratando um deles da restituição
relativa ao IRRF, um relativo ao IPI e o outro relativo às restituições de IRPJ e
CSLL;
Ato contínuo, consta despacho de encaminhamento que aponta equívoco na
indicação do processo a ser desmembrado e, diante do lapso temporal, determinou o retorno do
processo ao CARF, para verificar a real necessidade ou não da presente diligência, informando,
se for o caso, o correto número do processo a ser desmembrado.
Novamente nesta Corte Administrativa, o feito foi apreciado pela 1a Seção de
Julgamento, mediante a Resolução no 1301-000.469, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 19
de outubro de 2017, com o seguinte encaminhamento:
De fato, a decisão deste Colegiado, com outra composição, cometeu um equívoco
ao indicar o número do PAF a ser desmembrado, o qual deve ser retificado para
o PAF de no 13707.003931/200739 (os presentes autos). No mais, persiste a
necessidade da diligência, nos termos acima.
Isso porque, somente após a diligência nos termos aqui postos e a correta
redistribuição dos autos desmembrados, cada qual para a sua Seção competente,
é que este Tribunal Administrativo poderá decidir quanto as matérias discutidas
no PAF, vez que esta Seção não tem competência para julgar outros tributos que
não aqueles previstos em legislação pertinente.
Desse modo, voto no sentido de remeter novamente os autos à DRF competente
para que atenda ao que foi demandado na mencionada Resolução na 180300.036
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720411/2018-81

(219/222), proferida por este colegiado em 08.04.2010, observada a retificação
do número do PAF a ser desmembrado para o de na 13707.003931/2007-39.
Após disso retornem os autos, já desmembrados, para julgamento neste Tribunal
Administrativo, cada qual em sua Seção competente para prosseguimento da
apreciação da controvérsia.
Registre-se constar nos autos a informação de saneamento do feito (e.fls. 2),
indicando que o presente processo foi formalizado a partir do processo n°13707.003931/2007-
39, em atendimento à resolução de fls.231/234, que esclarece a Resolução n°1803-00.036
(fls.219/222), que determinou a separação dos tributos em 03 processos separados. Este
processo trata de IRRF. O processo n°13707.003931/2007-39 trata de IRPJ e CSLL. E o
processo n°18470720412/2018-26 tara de IPI.
Assim, o processo retorna para apreciação quanto ao mérito, agora relacionado
exclusivamente ao pedido de restituição de IRRF, estando-se a julgar o processo n°
13707.003931/2007-39.
Vê-se que o pedido de ressarcimento baseia-se no alegado recolhimento indevido
de multas sobre tributos em atraso, no período de 1992 a 1997, os quais representariam indébito
tributário decorrente da denúncia espontânea, restituível por força do art. 138 do CTN.
O despacho decisório negou o pedido da parte (e.fls. 116/117), sob o
entendimento de que da extinção dos créditos por força da decadência, ante à constatação de que
os recolhimentos ocorreram no período de 05/01/1993 a 10/04/1997, enquanto o requerimento do
interessado foi protocolado somente em 17/12/2002.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e.fls. 120/1285) à
qual foi negado provimento pela instância de piso, conforme decisão assim ementada (e.fls.
146/148):
PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O direito à restituição de tributo pago a maior ou indevidamente se extingue o
com o decurso do prazo de cinco anos constados da data de extinção do crédito
tributário.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A multa de mora, devida em razão do atraso no pagamento, não é afastada pela
denúncia espontânea.
Irresignada, a parte maneja Recurso Voluntário (e.fls. 152/159), em que requesta
reforma da decisão de piso, apresentando arrazoado com apontamentos doutrinários sobre
direitos fundamentais, dever de eficiência da administração pública, alcance do princípio da
restritividade e da legalidade, bem como considerações sobre o Estado do Direito.
É o relatório.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720411/2018-81

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto atendidos os requisitos de
admissibilidade.
A recorrente deixou de controverter as duas razões apontadas no julgamento de
piso que confirmaram a decisão denegatória do pedido de restituição, quais sejam, a decadência
dos créditos reclamados e a inocorrência de denúncia em relação à multa de mora decorrente de
pagamento em atraso de tributos.
Vê-se que o Recurso Voluntário foi omisso em tratar de tais questões, inexistindo
questionamento ou qualquer argumento da parte que aponte erro da decisão quanto ao mérito,
tanto no que concerne à incontroversa decadência dos créditos objeto do pedido de
ressarcimento, quanto da tese que afasta o instituto da denúncia espontânea em recolhimento de
multa de mora.
Colho do voto do acórdão da DRJ as mesmas razões de decidir, em relação aos
meritum causae ali prolatado, conforme excerto aqui incorporado:
O pedido foi indeferido por ter sido apresentado após o decurso de prazo de
cinco anos, contado da data de extinção do crédito tributário.
Da conjunção dos artigos 165, inciso I, e 168, caput e inciso I, ambos do CTN,
tem-se que o direito à restituição se extingui no prazo de 5 (cinco) anos, contatos
da data da extinção do crédito tributário. A extinção do crédito tributário ocorre
na data do pagamento (art. 156, inciso I, do CTN).
Portanto, a data considerada pela autoridade lançadora (do pagamento) e o
prazo (de cinco anos) se encontram de acordo com o CTN.
Ademais, a autoridade lançadora acrescentou que “não há qualquer
incompatibilidade entre o disposto no art. 138 e a aplicação da multa de caráter
moratório”.
Tal entendimento não merece reparo. A multa de mora, devida em razão do
atraso no pagamento, não é afastada pela denúncia espontânea. Assim, não
restou configurada a existência de indébito.
O Despacho Decisório – Parecer no 175/2003 (fls. 110/112) foi proferido de
acordo com a legislação de regência, devendo ser mantido, pelos fundamentos
nele apresentados.
Registre-se que, de fato, o prazo decadencial já havia ocorrido quando o pedido de
restituição foi apresentado, inexistindo qualquer argumento da parte em contrário neste recurso.
Há de se destacar, também, que os precedentes do CARF, parametrizados pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não favorecem a tese do contribuinte –
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720411/2018-81

apresentada nas fases anteriores, mas oculta ao Recurso Voluntário –, quanto à pretensa
vinculação do instituto da denúncia espontânea aos recolhimentos de multas moratórias de
tributos recolhidos com atraso.
Com efeito, a matéria já foi pacificada no STJ, mercê da Súmula no 360, segundo
a qual o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1149022/SP, sob a
relatoria do Min. Luiz Fux, apreciou a matéria sob o rito da repercussão geral (Tema 385), DJe.
24/06/2010, havendo admitido a legalidade da cobrança da multa moratória e afastamento da
denúncia espontânea dela decorrente, firmando a tese segundo a qual a denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Eis o acórdão paradigma:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720411/2018-81

4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação),
razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse
montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia
espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No âmbito do CARF, cite-se acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
confirmando tal posicionamento:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea,
nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste
sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente
porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Acórdão no 9101-005.097 – CSRF /
1a Turma Sessão de 2 de setembro de 2020)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720411/2018-81

Tais razões são suficientes para reconhecer a improcedência do pedido do
interessado, cuja defesa se limita a trazer matérias desconexas com as pretensões havidas no
processo. Ainda que esta Relatoria reconheça a beleza acadêmica dos apontados doutrinários
manejados no arrazoado recursal, no tocante à proteção de direitos fundamentais, busca de
eficiência administrativa, alcance do princípio da restritividade e da legalidade, assim como a
proteção do Estado do Direito, nenhuma dessas matérias modifica a improcedência do pedido,
porquanto não relacionadas com aquilo que os autos cuidam.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital